Tribunal: TJSP
Processo: 2000359-08.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Urgência
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Pedido julgado improcedente.
Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Mauro Pereira da Conceição contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgia de troca de gerador de pulso, em ação de obrigação de fazer contra a Fazenda do Estado de São Paulo.
II. Questão em Discussão
A questão em

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Pedido julgado improcedente.
Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Mauro Pereira da Conceição contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgia de troca de gerador de pulso, em ação de obrigação de fazer contra a Fazenda do Estado de São Paulo.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. Razões de Decidir
A prescrição médica foi apresentada, mas não se evidenciou urgência na substituição do gerador de pulso.
A concessão da tutela antecipada de urgência apresenta perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo necessário aguardar a cronologia dos agendamentos médicos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Legislação Citada:
Art. 300 do Código de Processo Civil
Jurisprudência Citada:
Agravo de Instrumento 3010875-41.2024.8.26.0000, Rel. Coimbra
Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j: 18/12/2024.
Agravo de Instrumento 2371270-40.2024.8.26.0000, Rel. Francisco
Shintate, j. 27/2/2025.
Agravo de Instrumento 2311037-77.2024.8.26.0000, Relator: Coimbra Schmidt, j. 23/1/2025.